Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713540-24.2022.8.07.0005 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ROSANGELA CAMPOS PINHEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de Id. 52381185, de ausência de dialeticidade recursal. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora